Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718125-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELVIRA ROSA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum ajuizada por ELVIRA ROSA DE CARVALHO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 46591770), alega que: 1) o título executivo determina a aplicação da TR como índice de correção monetária; 2) a aplicação do IPCA-E viola a coisa julgada; 3) o Tema Repetitivo 905 determina a observância da força obrigatória da coisa julgada; 4) de acordo com o Tema de Repercussão Geral 733, a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior do STF; 5) há determinação de suspensão do processo para aguardar decisão do Supremo no Tema 1170 da repercussão geral; 6) em ação rescisória foi indeferida a pretensão de alteração do índice de correção monetária. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a impugnação apresentada pelo agravante seja acolhida. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva 32.159/97, em que a agravada, servidora da administração direta do Distrito Federal, objetiva o pagamento do benefício alimentação, suspenso pelo Decreto Distrital 16.990/1995, desde janeiro de 1996 até a data de seu restabelecimento, corrigido monetariamente. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema 1.169). Busca-se definir se, para o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, é imprescindível a prévia liquidação ou se os cálculos apresentados pelo exequente já traduzem a liquidez necessária para a execução individual. Na hipótese, não há discussão sobre necessidade de prévia liquidação do título exequendo. A questão sequer foi debatida em primeira instância. Logo, não há razão para o sobrestamento. Também não há que se falar em suspensão do processo com fundamento no Tema de Repercussão Geral 1.170, pois a matéria em discussão no Supremo Tribunal Federal – STF diz respeito aos juros moratórios, enquanto o objeto de insurgência recursal se refere ao índice de correção monetária (Acórdão 1667793, 07351939720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023). No que concerne à correção monetária, o STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da mencionada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE, o STF não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, já que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do CPC, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. Saliente-se que, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública inscritos em precatórios, reconheceu que o índice oficial da poupança não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, por ser fixado previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação, e que, dessa forma, afronta a garantia da coisa julgada, haja vista que o valor do crédito previsto na condenação judicial não será o valor real que o credor receberá, por ter sido corroído pela inflação. Além disso, ao disciplinar o instituto da coisa julgada, assim dispôs o art. 505, I, do CPC: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. O referido dispositivo legitima a alteração do conteúdo (ou parte dele) da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016; AgInt no REsp: 1635988 PR 2016/0287500-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020). Portanto, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (aplicação da TR), haja vista a declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. Além disso, é inaplicável ao caso o Tema Repetitivo 733 da Repercussão Geral. Não se trata aqui de alteração da coisa julgada material. Conforme a linha de raciocínio aqui exposta, trata-se de aplicação do critério de correção monetária, que não se sujeita ao trânsito em julgado. Ainda, o agravante pretende aplicar equivocadamente o item 4 do Tema Repetitivo 905 do STJ. Contudo, tal dispositivo não pode ser interpretado isoladamente. O termo “índices diversos” não se refere à TR. Deve ser contextualizado e compreendido com seus demais itens, no que se refere à correção monetária de créditos de natureza não tributária (item 1), que prevê, expressamente, a aplicação retroativa do índice IPCA-E, na linha do que foi decidido pelo STF no Tema 810 da Repercussão Geral: "(...) 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. (...)" No mais, a decisão agravada apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial “para elaboração do cálculo dos valores devidos, com observância: 1) da data de apresentação do presente cumprimento de sentença (8/9/2022); 2) o IPCA-E, como índice de correção monetária, até 8/12/2021 e a Taxa Selic em período posterior”. Assim, o periculum in mora não foi demonstrado, por ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Os critérios de correção monetária foram devidamente observados pelo juízo e ainda não houve homologação dos valores devidos ou ordem de pagamento via precatório ou RPV. Portanto, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator